Tribunal: TJDFT
Processo: 0735853-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PROVA DE RECLAMAÇÃO JUNTO À FORNECEDORA DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS.

1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a ré a restituir os valores correspondentes ao abatimento proporcional do preço, referente aos valores cobrados nos meses de abril, julho, agosto, setembro e outubro de 2018. O pedido de obrigação de fazer restou prejudicado ante a falta de interesse processual superveniente.

2. Incabível a inversão do ônus da prova para comprovação de que houve reclamação antes daquela data considerada pelo Juiz. Isso porque não se verifica a hipossuficiência do consumidor para a realização da referida prova, o qual poderia facilmente se desincumbir de seu ônus, seja colacionado um número de protocolo, seja indicando uma data ou um período em que teria entrado em contato com a empresa apelada/ré para reclamar da velocidade. De outro lado, sem as indicações desses parâmetros a produção da prova restaria excessivamente difícil para a outra parte, pois não teria parâmetros para limitar a pesquisa.

3. Segundo as diretrizes do artigo 85, do Código de Processo Civil, aplica-se ao caso o princípio da sucumbência para estabelecer a responsabilidade pelas despesas do processo.

4. Apelação do autor conhecida e desprovida.